Tribunal: TJMT
Processo: 0003088-96.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003088-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 717.389.081-00 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003088-96.2019.8.11.0002

APELANTE: BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS GUARDAS MUNICIPAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [260,95g (DUZENTOS E SESSENTA GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 5,53G (CINCO GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO] – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – QUANTIDADE, DIVERSIDADE E ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL A CURTO PRAZO – AGENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a absolvição ou desclassificação do tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada a mercancia ilícita atribuída à acusada pelos depoimentos dos guardas municipais, pela quantidade, natureza e diversidade das drogas encontradas, além da apreensão de balança de precisão e da reiteração da ré na prática de crimes dessa natureza.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003088-96.2019.8.11.0002

APELANTE: BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 3088-96.2019.811.0002 – Código 568585), que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo a acusada, busca a sua absolvição, asseverando não existir provas da materialidade e da autoria delitiva, porquanto:
1)
negou veementemente que a droga seria destinada a comercialização;
2)
as testemunhas ouvidas na instrução processual “
não trouxeram aos autos qualquer informação de que teriam realizado diligências anteriores e/ou posteriores, capazes de atestar que a apelante estaria praticando o tráfico de drogas”
;
3)
a localização de quantidade inexpressiva de drogas não se afigura suficiente para embasar a condenação, devendo, no seu entender, aplicar-se a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo porque os estupefacientes eram destinados ao seu consumo [doc. digital n. 203397151].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 203397155].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 203748686].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003088-96.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 23h 10min, Guardas Municipais em rondas no Bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, abordaram BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA portando uma sacola.

Infere-se que os oficiais constataram que dentro da sacola havia 1 porção grande de maconha. Em entrevista informal, a denunciada teria dito que na sua residência havia mais substâncias entorpecentes. No local foram procedidas as buscas e localizadas no fogão: 45 porções de maconha e 1 porção de pasta-base de cocaína.

[...]

Vale frisar que a denunciada possui personalidade voltada para a criminalidade, tanto que possui duas ações penais em trâmite neste juízo [...]”
(doc. digital n. 180078183 – p. 7/9).

Em relação à tese absolutória há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão defensiva.

Ao reverso do alegado, a
materialidade
delitiva é incontroversa e restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, registro e histórico de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial em drogas (doc. digital n. 180078183 – p. 14, 16/20, 29, 33/40) e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, atestou que o material apreendido se tratava de “
46 porções
de material vegetal seco, prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos em filme plástico transparente que pesou
260,95g
e testou positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (
maconha
) [...] e
1 porção
de material sólido, de coloração amarelada, em formato de pedra e grânulos, envoltos em plástico de coloração preta [...] pesando
5,53g
[...] e com resultado positivo para presença de
cocaína
”.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o guarda municipal, ANDREI DUARTE DESUITE ALVES, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE nesta data, seguia em rondas pelo Bairro Jardim Esmeralda, quando se deparou com a conduzida, posteriormente identificada como BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA, em atitude suspeita, portando uma sacola em frente à sua residência; QUE foi procedida imediata abordagem, sendo constatado que portava uma porção de maconha na citada sacola; QUE BRUNA autorizou a entrada dos guardas na residência, informando que haveria mais drogas no fogão, onde foram localizadas outras 45 porções de maconha e 1 porção de substância análoga à pasta-base de cocaína [...]”
(doc. digital n. 180078183 – p. 22).

Semelhantes são as declarações do também guarda municipal, JOELITON LEMES FERREIRA (doc. digital n. 180078183 – p. 25).

BRUNA, quando interrogada extrajudicialmente, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 180078183 – p. 48).

Em juízo, os guardas municipais, ANDREI e JOELITON reafirmaram as declarações prestadas em sede policial e acrescentaram:

“
Andrei
: O que causou estranheza foi ela com uma sacola na esquina né? Uma região de esquina num lugar bem ermo. Fizemos a abordagem, ela abriu a sacola e tinha droga [...]. Ela falou que estava na porta da casa dela, achamos mais drogas no interior. Ela que disse que tinha mais droga [...], tinha no fogão, na lixeirinha, eram três lugares [...] não lembro se é geladeira, mas estava escondida. Tinha maconha e uma porçãozinha de pasta-base de cocaína. A maior parte era de maconha. Ela falou que estava precisando, essas coisas que falam, mas que era para venda, pois tinha bastante droga [...]. Tinham dois vizinhos próximos, mas nenhum entrou na ocorrência [...]. Não presenciamos ela vendendo, só com drogas na sacola [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: test. andrei 568585.wmv).

“
Joeliton
: Estávamos em ronda pelo Bairro Jardim Esmeralda, quando avistamos ela numa esquina, parada. Ela viu a viatura, esboçou uma reação estranha o que nos levou a proceder à abordagem, quando encontramos dentro de uma sacola de perfume, um pedaço de entorpecente. Indagamos ela e ela nos disse que iria entregar para um rapaz que estava vindo buscar. Perguntamos se tinha mais droga e ela falou que na casa, tinha escondida no interior do fogão. Fizemos a entrada no local, com autorização dela, e encontramos mais quantidades [...]. Eu não lembro a quantidade, mas foi bastante quantidade. Ela disse que estava vendendo, inclusive o que estava separado iria entregar para um rapaz que iria chegar de moto. Ela é conhecida no meio policial pela prática do mesmo crime”
(arquivo digital – nome da mídia: test. joeliton 568585.wmv).

BRUNA, quando auscultada em juízo, asseverou:

“
Juiz
: A senhora é viciada em alguma droga?

Bruna
: Em maconha.

[...]

Juiz
: Em algum momento a senhora se viu traficando para sustentar o seu vício?

Bruna
: Não, em nenhum momento precisei.

Juiz
: É verdade isso aqui?

Bruna
: Eu tava fumando um cigarro de maconha na porta da minha casa, tinha realmente uma porção de maconha na minha mão que eu tinha acabado de pegar e eles chegaram na minha casa por volta de umas oito da noite e onze eu cheguei na Delegacia [...]. Depois que eu saí eu vi um vídeo da guarda municipal encontrando droga no fogão da minha casa, sendo que a droga estava na minha mão quando eles chegaram [...]. O policial disse aqui que eu que falei que a droga estava em casa, mas ela estava só na minha mão [...]. Ele tava com um cachorro, rottweiler, ficou me cheirando, a casa e não achou nada lá [...] pelo menos enquanto eu estava lá não vi eles achando nenhuma por lá [...].

Juiz
: A senhora está dizendo então que só tinha uma porção de droga?

Bruna
: A que eu estava fumando e a que eu tinha na mão.

Juiz
: Então na sua casa não tinha nada?

Bruna
: Não tinha.

Juiz
: A senhora então falou que os policiais estão inventando isso para a senhora [...]? A senhora tem algum problema pessoal com eles?

Bruna
: Nunca tinha visto esse policial na minha frente.

Juiz
: Então por que a senhora acha que eles escolheram a senhora para prejudicar [...]?

Bruna
: Talvez porque eles viram eu fumando na porta de casa [...]. Eu sou usuária, não sou traficante [...].

Juiz
: A senhora já respondeu outra ação por tráfico?

Bruna
: Tenho passagem, mas não sei como que tá”

Previamente à análise do pedido absolutório, entendo conveniente tecer uma explanação acerca dos agentes que efetuaram a abordagem e prisão da acusada.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 não atribuiu às guardas municipais atividades ostensivas típicas da Polícia Militar ou investigativas da Polícia Judiciária Civil.

Aliás, para exemplificar o desvirtuamento da atuação desse grupo na atualidade, convém destacar que muitos deles estão alterando suas denominações para ‘Polícia Municipal’, em completo contrassenso às funções estabelecidas na Carta Magna. Além disso, inúmeros municípios estão equipando suas guardas com armamento bélico de alto poder letal, acarretando, por conseguinte, o desvio de função e a prática de abusos.

O fato de as guardas municipais não terem sido incluídas nos incisos do artigo 144, da Constituição Federal não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública; contudo, isso não significa dizer que podem ter a mesma amplitude de atuação das polícias, notadamente pela falta de equiparação aos órgãos policiais.

Neste ponto, destaco o julgamento do AgR no MI n. 6.515/DF
[1]
, ocorrido em 6.12.2018, no qual o Plenário da Corte Suprema negou o pedido de concessão de aposentadoria especial aos integrantes das guardas municipais sob a alegação de equiparação às atividades de risco das demais polícias. Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou que “
a maior proximidade da atividade das guardas municipais com a área de segurança pública é inegável. No entanto, trata-se de uma atuação limitada, voltada à preservação do patrimônio municipal, e de caráter mais preventivo que repressivo”
.

Nesse mesmo caminho o julgamento do AgR nos EDcl no AgR no RE n. 1.281.774/SP, em que a 1ª Turma do STF asseverou que as guardas municipais não estão autorizadas a ultrapassar os limites próprios da prisão em flagrante e realizar “
diligências investigativas ou diligências prévias voltadas à apuração de crimes
”.

Por outro lado, em julgado ocorrido no dia
28.8.2023
, a Corte Suprema julgou procedente a ADPF n. 995 e concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigos 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Em outras palavras: reafirmou a posição de que as guardas municipais integra o Sistema de Segurança Pública, mas não lhes conferiu poderes idênticos aos órgãos policiais.

Na fundamentação do voto – cuja relatoria coube ao Ministro Alexandre de Moraes –, fez-se constar que “
as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública”
.

Neste panorama, no julgamento do HC n. 830530/SP, ocorrido em 27.9.2023, o Ministro Rogério Schietti Cruz fez constar em seu voto que “
salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários
”.

Citando a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o Ministro-Relator explanou sobre a impossibilidade de se confundir ‘poder de polícia’ com ‘poder das polícias’ ou ‘poder policial’, sendo estes últimos aqueles inerentes aos órgãos policiais e marcados pela possibilidade de uso direto da força física para fazer valer a autoridade estatal; contudo, ponderou que “
conquanto não sejam órgãos policiais propriamente ditos, as guardas municipais exercem poder de polícia e também algum poder policial residual e excepcional dentro dos limites de suas atribuições. A busca pessoal - medida coercitiva invasiva e direta - é exemplo desse poder, razão pela qual só pode ser realizada dentro do escopo de atuação da guarda municipal”
.

Depois não se pode olvidar a disposição contida no artigo 301, do Código de Processo Penal, as quais contemplam a possibilidade de prisão em flagrante delito por qualquer um do povo, para se fazer concretizar os princípios da autodefesa da sociedade e da impossibilidade da onipresença Estatal.

Nesse diapasão, a
lex
processual contempla os flagrantes visíveis de plano, diferentemente das hipóteses em que a situação só é evidenciada depois de se realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer pessoa que pode “
investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

Aliás, a interpretação do art. 244 do Código de Processo Penal deve ser no sentido de que a fundada suspeita de o agente estar na posse do corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para lhe autorizar a realizar uma abordagem, seguida de revista, notadamente porque não se é dado tais prerrogativas a qualquer cidadão.

De mais a mais, ainda que haja fortes indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada por agentes públicos com atribuição para tanto, a que compete avaliar a presença dos indícios suficientes para proceder à abordagem e revista do suspeito.

Ocorre que os guardas municipais não são cidadãos comuns, de modo que, se por um lado não podem realizar tudo que é autorizado a policiais, também não estão reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”.

Por isso, é importante destacar que são funcionários públicos dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, assim como seus respectivos usuários, exercendo a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais e garantir que não tenham sua estrutura danificada ou que seus frequentadores não sejam vítimas de crimes. Confira-se:

“[...] Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto”
[HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023].

Feitos estes esclarecimentos, o que se verifica no conjunto probatório produzido nos autos é que os guardas municipais estavam em patrulhamento quando se depararam com a apelante em atitude suspeita, haja vista estar em local ermo, fumando um cigarro de maconha e portando uma sacola de perfume.

Em razão desses fatores, decidiram abordá-la e, depois de revistar a sacola que estava trazendo consigo, encontraram no interior dela uma quantidade de maconha, o que ensejou sua prisão em flagrante delito.

Não bastasse isso, após ser indagada pelos guardas municipais sobre o entorpecente, acabou-lhes confessando possuir mais uma quantia deles no interior de sua residência.

Por fim, após franquear-lhes a entrada no interior do imóvel, os agentes municipais localizaram mais uma porção de maconha, outra de cocaína, além de uma balança de precisão.

BRUNA, ouvida somente em juízo, negou a traficância e disse que estava fumando maconha na frente da sua residência quando foi abordada pelos agentes públicos. Confirmou que, além do cigarro de maconha, estava em poder de mais uma quantidade de entorpecente, que havia “
acabado de adquiri-lo
”, mas que seria destinado para seu consumo próprio. Relatou desconhecer o restante das drogas que foram encontradas no seu fogão e pontuou que os guardas municipais “forjaram” provas para incriminá-la. Por fim, asseverou não conhecer nenhum dos agentes de segurança que realizaram sua prisão e que não tem nenhuma inimizade com eles.

Como se vê, a narrativa da ré corrobora a dinâmica do flagrante e, apesar de alegar que as drogas foram “
plantadas”
na sua residência, a alegação não encontra nenhum respaldo com as demais provas produzidas na instrução processual.

Os guardas municipais, ANDREI e JOELITON, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram que estavam em rondas no Bairro Jardim Esmeralda, em Várzea Grande/MT, quando visualizaram BRUNA em um local ermo e inóspito. Noticiaram que a apelante se mostrou apreensiva e em atitude suspeita, o que os levou a abordá-la. Disseram que ela portava uma sacola e, ao revistarem o interior dela, localizaram uma porção de maconha. Acrescentaram que a indagaram sobre o entorpecente, que ela informou que se tratava de uma quantia que entregaria para um indivíduo de motocicleta e que o restante estaria no interior de sua residência. Relataram que, com autorização dela, adentraram no imóvel e, no interior de um fogão, localizaram uma porção de pasta-base de cocaína, uma grande quantidade de maconha e uma balança de precisão.

Saliento que os depoimentos dos agentes municipais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos[...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados”
(STJ, HC 698.947/SP,Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, valendo-me de situação análoga aos agentes de segurança listados no artigo 144, da Constituição Federal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] no que atine à questão da
validade dos depoimentos policiais em geral, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos
- e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado - e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado". [...]
(STJ, HC n. 718.117/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

[...]
Os testemunhos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório
[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.081726-8/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 12/09/2022)

No que concerne à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas,
melhor sorte não lhe assiste
.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

Conquanto a apelante insista que o entorpecente apreendido consigo se destinava ao seu próprio uso, o argumento não convence.

De acordo com o laudo de constatação, a maconha apreendida com ela se assemelhava às
45 (quarenta e cinco) outras porções
localizadas no interior de sua residência, haja vista se encontrarem envoltas em fragmento de plástico-filme e prontas para a comercialização.

A localização de uma
balança de precisão
– apetrecho comumente utilizado na traficância – e a
variedade de entorpecentes
[maconha e pasta-base de cocaína] reforça a conclusão de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito.

Embora BRUNA tenha alegado ser usuária “
desde os 12 anos de idade
”, os agentes municipais não localizaram no imóvel dela nenhum objeto destinado ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda) –, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Não bastasse isso, o juízo singular noticiou a existência de outras 2 (duas) condenações da paciente pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos, o que indica a
dedicação dela no cometimento de infrações penais previstas na Lei de Drogas
,
verbis
:

“Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 é o próprio histórico delitivo da acusada, que, conforme consulta no sistema APOLO, foi condenada, por este juízo, duas vezes, por fatos anteriores: 1) Ação Penal nº 3084-93.2018.811.0002 – ID. 527918 (data do fato: dia 13 de dezembro de 2017) a pena de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto (sentença prolatada em 25 de fevereiro de 2019) e 2) Ação Penal n° 1573-60.2018.811.0002 – ID. 525290 (data do fato: 13 de novembro de 2017) a pena de 5 (cinco) anos de reclusão (sentença prolatada em 29 de julho de 2019. [...] Assim, tendo as circunstâncias do fato revelado que a acusada não é iniciante no tráfico, mas sim dedicada à comercialização ilícita de drogas [...]”

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
portar
e
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui
crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio
(TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]
” (N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]
" (N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Apreciado em conjunto com os AgR nos MI n. 6.770/DF, 6.773/DF, 6.780/DF e 6.874/DF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024